Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-14.2013.8.11.0106
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000034-14.2013.8.11.0106
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMILSON LUIZ VALADAO - CPF: 037.119.441-59 (RECORRENTE), ADRIANO MUNARO - CPF: 019.120.001-80 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), VINICIUS MATIAS GONCALVES - CPF: 034.172.701-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO SOBRINHO BRITO - CPF: 391.031.918-18 (VÍTIMA), LOURRAINE ANDRESSA DA SILVA PEREIRA - CPF: 059.726.451-14 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.970.181-61 (ASSISTENTE), EDVAGNER PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.777.941-25 (ASSISTENTE), VINICIUS MATIAS GONCALVES - CPF: 034.172.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – COMPROVADA – COMPETÊNCIA
DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estipulado pelo art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, permitindo assim que o acusado seja submetido ao julgamento pelo seu juiz natural, o respeitável Tribunal do Júri, em conformidade com a disposição do art. 5.º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Ademilson Luiz Fernando Valadão
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121,
§2º,
incisos II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29,
caput,
todos do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pela reforma da sentença objurgada para impronunciar o réu, ao argumento de inexistência de
animus necandi,
estando assim ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (Id. 188282708).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 188282723).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 189661651 opinou pelo des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela reforma da sentença objurgada para impronunciar o réu, ao argumento de inexistência de
animus necandi,
estando assim ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 31 (trinta e um) de agosto de 2011 (dois mil e onze), por volta da 1h00m, na cidade de Novo São Joaquim/MT, os acusados, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentaram matar PAULO RICADO SOBRINHO BRITO, desfechando contra este quatro disparos de arma de fogo (revólver calibre .38), que não atingiram a vítima, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. Segundo se logrou apurar no anexo inquérito policial, no dia dos fatos, por volta da 1h, a vítima, juntamente com Lourraine, com quem teve um breve relacionamento amoroso, e mais três pessoas foram para a arena de rodeio da cidade, onde ocorria uma festividade. Os denunciados também estavam no local e Ademilson, insatisfeito com o relacionamento do ofendido com Lourraine, desferiu quatro tiros de um revólver calibre 38 em direção ao carro em que Paulo Ricardo se encontrava ao deixar o local do ocorrido. Com relação ao acusado Vinícius Matias, o mesmo auxiliou o primeiro denunciado na prática do delito, pois mesmo sabendo da intenção anterior de Ademilson em acertar o ofendido e que o mesmo estava portando uma arma de fogo, o levou em sua motocicleta para Arena do Rodeio. O denunciado Ademilson somente não logrou êxito em consumar o homicídio eis que os projéteis não atingiram a vítima, pois o carro estava em movimento, o que dificultou a mira dos disparos. A incidência da qualificadora do motivo fútil ficou evidente, tendo em vista a desproporção entre este e a conduta dos acusados, vez que a motivação da tentativa de homicídio se deu por mero desentendimento amoroso entre os envolvidos. A prova da materialidade do crime imputado aos acusados ressurge inconcussa diante do laudo de exame pericial no veículo de fls. 06/12 do IP. Os indícios de autoria restam claros, ante as provas testemunhas carreadas, corroboradas pela confissão tácita dos denunciados (...) (ID 188282195- pág.74).”

Em audiência de instrução foi ouvidas as testemunhas, a vítima e os interrogatórios dos réus, conforme se demonstrará.

A vítima
Paulo Ricardo Sobrinho Brito
, em juízo assim relatou:

“
(...) em síntese, narrou que havia mais pessoas dentro do carro. Narrou que estava em uma lanchonete com quatro pessoas e uma moça. Aí saíram, sentido saída de Campinápolis. Então, pararam o carro perto do Parque de Exposição. Não conhecia a moça anteriormente. Ficaram no local uma hora, uma hora e meia quando resolveram ir embora de carro. Andaram 100 metros e uma motocicleta no sentido contrário aproximou-se desferiu disparos. Na motocicleta, havia duas pessoas. Não sabe informar se a pessoa de trás ou a da frente desferiu os disparos. Os disparos foram contra o veículo, atingindo o carro. Relatou que devem ter sido quatro ou cinco disparos. Não houve desentendimento no restaurante “Skinão”. Pelo que ficou sabendo, os rapazes da motocicleta estavam conversando com a moça que estava no carro com o declarante. Porém, a moça lhe afirmou que não tinha nada com eles. Relatou que não tinha nada com a moça. Ouviu falar com ela estava conversando com eles e que eles iriam matar quem estava dentro do carro. Conhecia visualmente Vinicius e Ademilson que estavam no “Skinão”. Não fez ligação para Vinicius e Ademilson. A moça que estava com o declarante era Lourraine. Confirmou que Lourraine lhe disse que Ademilson ligou e disse que iria meter bala em todo mundo. Acredita que os tiros foram para matar. Não conseguiu ver quem disparou. Relatou que Vinicius estava na frente. O comentário foi que Vinícius deu os tiros. Disse que segundo Lourraine, ela teve um relacionamento com Ademilson e que discutiu com Ademilson.

(...)”(Id.188282652 - mídia)

Em juízo foi ouvida a testemunha
Edvagner Pereira da Silva
,

assim afirmou:

“(...) que se recorda de ter trabalhado na investigação; que realizou algumas diligências no local, mas, à época, não foi possível coletar imagens de dispositivos de segurança; que fizeram o levantamento com o frentista Divino Ferreira Soares,
o qual visualizou a vítima e o autor do crime, sendo que este estava perambulando nas redondezas há alguns dias, bem como tinha o hábito de transitar pelo posto de combustível; Que, antes e após o fato delituoso, o mesmo teve contato com Divino, o qual repassou as características do suspeito e, também das vestes dele; que, após algum tempo, o acusado se envolveu em uma outra ocorrência de semelhante forma, na qual ele, fazendo uso de uma arma branca
, desferiu golpe em uma outra pessoa, motivo pelo qual foi preso na ocasião; que foi feito o interrogatório e a qualificação dele, ao passo que, em razão das semelhanças dos fatos, diligenciou ao posto, momento que o frentista Divino afirmou se tratar da mesma pessoa, reconhecendo-o por fotografia;
que somente foi possível o reconhecimento, eis que, após o ocorrido, o acusado retornou ao posto de combustível, conversou com Divino e asseverou que havia dado um ‘mata leão’ na vítima;
que o frentista Divino visualizou um entrevero, onde haviam andarilhos ingerindo bebida alcoólica, mas, salvo engano, ele não presenciou o crime; que houve uma discussão a respeito de uma marmita que o acusado e a vítima estavam comendo juntos; que o acusado não confessou o crime em tela; que ele disse para Divino que estaria indo para Primavera do Leste/MT, razão pela qual não conseguiu localizá-lo; que Divino visualizou a vítima e o acusado; que, após isso, a vítima apareceu esfaqueada logo em seguida; que ela foi socorrida com vida, porém não conseguiu se expressar; que Divino viu o entrevero e apontou as características do suspeito e as vestes usadas por ele; que o acusado estava com a mesma vestimenta quando retornou ao posto de combustível; que há informação de que a vítima e o acusado estavam ingerindo bebida alcoólica; que o acusado sempre portava bebida consigo; que não foi possível apurar se eles se conheciam; que não lembra de Divino informar se era costumeiro a vítima e o acusado serem vistos juntos. (...)”(Id.188282650/188282651 - mídia)

Em juízo a testemunha
Lourraine Andressa Pereira da Silva
assim declarou:

“(...)
que, no dia dos fatos, estavam em uma lanchonete e depois foram para um local ouvir som e que os réus foram para cima das vítimas. Não houve rixa nem discussão nem houve razão de ciúmes no momento. Narrou que Ademilson e mais uma pessoa foram de moto atrás do carro em que estavam. Disse que estava muito escuro e não sabe quem efetuou os disparos, mas acredita que tenha sido Ademilson. Afirmou que Ademilson frequentava a casa da depoente e insistia em ter alguma aproximação. Relatou que foram diversos disparos.(Id.188282702- mídia)”.

A testemunha
José Carlos Pereira da Silva
em juízo narrou:

“
que estavam com uns amigos na saída, em frente ao parque de exposições. Então, resolveram descer para o centro. Estava de cabeça baixa e só ouviu os disparos. Conhecia Vinicius, mas não conhecia Ademilson. Estava, no dia dos fatos, no Skinão com Paulo Ricardo e outra moça. O pessoal lhe contou que essa moça queria sair do local para outro lugar. A moça trocou mensagens de texto com Lourraine falando que estava obcecado por ela. As mensagens diziam ao fato que ela estava acompanhada no local. No parque de exposição, recorda-se que Ademilson ligou para Lourraine e ela mencionou para irem embora, pois, ele passaria no local em que estavam. Entraram no carro e voltaram para cidade. Estava com a cabeça baixa e não viu quem disparou. Depois percebeu que era Vinicius que estava conduzindo a motocicleta. A perseguição foi até o primeiro quebra mola da entrada da cidade. Confirmou que Vinicius estava conduzindo a motocicleta e quem estava dando os tiros era Ademilson. Os primeiros disparos foram contra o lado do motorista (Id.188282652- mídia)”

O réu
Vinicius
em seu interrogatório em juízo afirmou que: “
era o piloto da motocicleta e foram para a saída. Eles iam descendo do parque de exposição. Quando os viram, pararam o carro. Então, Ademilson deu o primeiro disparo. Queria sair fora, porém, Ademilson queria correr atrás do pessoal. Então, desceu mais devagar para dar tempo para o pessoal correr. No segundo quebra mola, alcançou o carro e Ademilson pode disparar. Narrou que Ademilson estava com ciúmes de Lourraine que estava na ficando de Paulo Ricardo. Disse que Ademilson recebeu uma ligação de Lourraine para que eles fossem ao parque de exposição no intuito de provocar uma briga. Relatou que não sabia que Ademilson estava armada. Não parou a motocicleta e “deu bobeira”. Afirmou que Ademilson estava com um 38 na cintura. Quando ele deu o primeiro disparo, queria parar, mas Ademilson disse para ir para

cima. Acredita que Ademilson disparou contra o carro para amedrontar (Id.188282199- mídia).”

O réu
Ademilson
em juízo ao ser interrogado deu uma versão diferente vejamos:

“que estava no Skinão com Vinicius e isso aconteceu por causa de uma moça. Narrou que comprou uma casa em Novo São Joaquim e esta junto com a moça, namorando há 4 (quatro) meses. Comprou a casa, pois, pensava em juntar com a moça. Lourraine ligou para o interrogado para perguntar se ele iria para fazenda e respondeu que não. Logo, resolveu sair com Vinicius e andando pela cidade passou em frente ao Skinão, local em que estava Lourraine e mais três. Sentaram em uma mesa afastada. Foi ao banheiro e voltou. Houve uma discussão e foram embora para casa. “Esse outro” pegou o telefone de Lourraine e ligou para o interrogado para insultá-lo, bem como lhe disse que se fosse homem, iria ao parque de exposição. Então, saiu com Vinicius e encontraram com eles. Eles pararam o carro e abriram a porta do carro. Como estava com a arma, efetuou disparos, não se recordando quantos. O nome da moça era Lourraine. Relatou que a arma era sua e depois jogou fora. Não sabe se Vinicius sabia se o interrogado estava armado. Disse que Vinícius estava dirigindo a motocicleta. Disse que atirou na porta no carro, mas não queria matar já que estava perto e não erraria (Id.188282197- mídia)”.

O Magistrado em sua decisão se convenceu da existência da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do réu Ademilson e participação do réu Vinicius, desta forma, pronunciou os mesmos, nos termos da denúncia, para que sejam julgados pelo Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, denota-se que a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas (Id.
188282652/188282702/188282650)
, dos acusados (Id.
188282199/188282197
- mídia), boletim de ocorrência (Id. 188282660), laudo pericial em veículo (Id.188282195), relatório Policial (Id. 188282195 págs.52/53), o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

Em análise aos depoimentos, importante registrar que os relatos informam que o fato de o réu Ademilson e Lourraine anteriormente terem tido um relacionamento, desencadeou ciúmes no mesmo ao vê-la na companhia de outros homens, agindo assim de maneira fútil e com desproporcionalidade de conduta.

Importante esclarecer que a defesa do réu pleiteia pela impronúncia do mesmo, alegando ausência de
animus necandi
,
argumenta ainda que não tinha interesse em matar apenas passar um susto na vítima,
entretanto, não fez menção ou contraditou as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, nem foi apresentado nenhum elemento de que a denúncia estava equivocada em relação aos réus.

Como se vê, sobre a matéria, é cediço que em observância ao artigo 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao avaliar a pronúncia, deve considerar exclusivamente a presença da materialidade dos fatos e indícios de autoria. Assim, uma vez atendidos esses critérios, o juízo de primeira instância aceita a acusação sem entrar no mérito, deixando a análise final a cargo do Conselho de Justiça, que efetivamente possui a competência para o julgamento definitivo.

Nesse sentido temos entendimento deste E. Tribunal de Justiça vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta
do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessividade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).”

Além disso, o réu Vinícius

(piloto)

confessou que levou seu primo Ademilson até o local dos fatos, sabendo que brigariam com a vítima, momento em que Ademilson começou a disparar contra o veículo dirigido por Paulo Ricardo.

Neste sentido, em análise ao laudo realizado no veículo e todo o conjunto probatório apresentado, apurou-se que o réu ao atirar por diversas vezes contra a vítima, só não conseguiu o resultado morte, por motivos alheios à sua vontade.

Embora o relato tenha tido apenas a intenção de assustar a vítima, essa argumentação não se alinha com os fatos, uma vez que a vítima foi alvo de quatro tiros de arma de fogo que quase a atingiram. Além disso, o argumento de causar susto em alguém em meio a disparos de arma de fogo, colocando a vida em risco, não é apenas incomum, mas também ilógico.

Por derradeiro, quanto ao pleito defensivo de inocorrência da qualificadora do crime por motivo fútil, incabível acolhimento, devendo ser analisado pelos jurados acerca da ocorrência ou não da qualificadora.

Portanto, uma vez demonstrada a materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, impõem-se a pronúncia do réu para a apreciação do mérito da questão, por disposição constitucional, pelo Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, como recomenda o conjunto probatório produzido.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023